Tribunal: TJES
Processo: 0000309-89.2021.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000309-89.2021.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000309-89.2021.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ART.
33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 244-B DO ECRIAD
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
. 2.
RED
IMENSIONAMENTO DA
S
PENA
S
-BASE.
DE
S
CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

DOSIMETRIA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
E ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06.
3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos Policiais Civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como do depoimento do menor V.M.S, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório.
2.
Não há que cogitar na alteração do apenamento imposto ao sentenciado quando devidamente demonstrada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ainda, que a mesma restou dosada em conformidade com os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, do Código Penal, e artigo 42, da Lei n° 11.343/06, em todas as suas três fases.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000309-89.2021.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90, à pena definitiva de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e ao pagamento de 1.000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 06 de maio de 2021, o denunciado, de forma livre e consciente, com animus associativo com os adolescentes V.M.S. e D.O.D.S., tinham em depósito 8 (oito) pedras de crack, 7 (sete) buchas de maconha, e 1 (um) papelote de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição do acusado alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento das penas-base aplicadas.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
se encontra cabalmente comprovada nos autos pelo Boletim Unificado de fls. 8/13, auto de apreensão de fls. 52/53, auto de constatação de substância entorpecente de fls. 54/54v.º, e pelos demais elementos cognitivos carreados, em especial a prova oral.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
também restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o apelante negou a propriedade das drogas apreendidas.

Todavia, as demais provas carreadas aos autos levam a conclusão distinta daquela sustentada pelo acusado. Explico.

Ouvidos na esfera inquisitiva e judicial, narraram os policiais civis Francisco das Chagas e José Henrique Bravim que a busca por
ANDERSON
se iniciou em razão do homicídio de Jaqueline Seibert Correia, já que o nome do apelante teria sido apontado como executor do crime.

Em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do acusado, encontraram-no no local dos fatos, acompanhado de dois adolescentes, na varanda da residência, fumando maconha.

Somado a isso, relataram que as drogas apreendidas, bem como o simulacro de arma de fogo, foram encontrados dentro da referida residência.

Ouvido na esfera policial, o menor V.M.S. afirmou que as drogas e o simulacro pertenciam ao denunciado. Não somente, relatou que comprava drogas com
ANDERSON
.

Muito embora a defesa sustente a inocência do apelante, as provas coligadas aos autos, principalmente as declarações prestadas pelos policiais civis responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, bem como a declaração do menor V.M.S., demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória.

Ademais, a versão trazida pelo acusado se mostra totalmente dissociada dos demais elementos de provas colhidos, não sendo possível acolher o pleito absolutório.

Em relação ao delito de
corrupção de menor
, relembro que, na esteira do entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, assim como desta egrégia Corte de Justiça, trata-se de crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, para a configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente,
bastando a confirmação de que perpetrou o fato típico em companhia de inimputável
, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Abaixo, segue julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
1. Esta Corte Superior de Justiça, no âmbito da Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.127.954/DF, apreciado sob o regime dos recursos representativos de controvérsia, consolidou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, que se configura independentemente da comprovação de que o menor tenha sido efetivamente corrompido.
(STJ – AgRg no REsp 1622963/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 10/05/2017)

Tal orientação se encontra sumulada pelo aludido Tribunal Superior, nos seguintes termos:

“
Súmula n° 500 – A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Destarte, sendo incontroversa a participação dos adolescentes na prática do crime de tráfico de drogas, pela qual restou o réu condenado, reputa-se perfeitamente configurado o delito descrito no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que inafastável é a manutenção da sua condenação quanto a este delito.

Subsidiariamente, pleiteou o apelante pelo redimensionamento das penas-base fixadas na sentença de primeiro grau.

Percebe-se nos autos que a ilustre magistrada sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, passou a dosar a reprimenda penal em relação ao delito do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, fixando a pena-base do réu em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber,
antecedentes
,
personalidade e
circunstâncias
do crime
;
e em relação ao delito de corrupção de menores, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, justificando o acréscimo da referida sanção ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber,
antecedentes e

personalidade.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante – dentro da fundamentação contida em sua sentença – foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo, ou ainda, a sua fixação em patamar inferior.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.